Tribunal: STF
Processo: RE 1365888
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERICÍA MÉDICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. MIELOMA MÚLTIPLO (CID 10 C 90.0). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARFILZOMIBE 60MG. EFICÁCIA DO TRATAMENTO PLENAMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 855.178/PE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Caso em que o parecer técnico elaborado pela equipe de consultores da Secretária Estadual da Saúde, às expressas, aponta o acerto da prescrição médica que consta do laudo apresentado pelo paciente-autor, sendo, portanto, favorável ao fornecimento de CARFILZOMIBE 60mg para o tratamento de Mieloma Múltiplo (CID 10 C 90.0). A prova documental acostada pelo próprio ente público réu torna desnecessária a realização de perícia médica judicial, pois inexiste controvérsia fática a ser solvida por esse meio de prova. Cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes em casos similares. 2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado, embora os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União. 4. A tese firmada no RE 855.178, Tema nº 793, menciona o direito de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que indica que o ajuste atinente à solidariedade entre os entes federados poderia ocorrer em demanda posterior outra e não necessariamente naquela em que se reclama, como aqui, a concretização da política pública devida solidariamente pelos entes da Federação. 5. Sendo clara a situação de saúde da parte autora, deve ser observada a indicação no receituário médico por ela apresentado, a respeito da adequação e necessidade da administração do fármaco pleiteado. 6. Tratando-se de matéria repetitiva e frequentemente proposta perante o Poder Judiciário, que não apresenta maior complexidade jurídica ou probatória, cabível a redução da verba honorária para patamar iterativamente fixado por esta Câmara em demandas da mesma espécie. 7. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. SENTENÇA QUE, NO RESTANTE, É CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARFILZOMIBE 60 MG. MIELOMA MÚLTIPLO (CID 10 C 90.0). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É incontroverso que a autora é diagnosticada com Mieloma Múltiplo (CID 10 C 90.0), necessitando, para o tratamento de sua doença, do medicamento CARFILZOMIBE 60mg, indicado como sendo de uso contínuo, a fim de evitar a agressiva progressão da enfermidade, consoante laudo médico acostado aos autos. 2. Compreensão desta Câmara Cível de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado. 3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo ser integralmente mantido. JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1.041 DO CPC.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194, 196 e 198 da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator